Tribunal: TJES
Processo: 5000626-07.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-07.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEIA DOS SANTOS TOSATTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000626-07.2022.8.08.0052

RECORRENTE: VANDERLEIA DOS SANTOS TOSATTO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO RIO BANANAL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. PARIDADE DE APOSENTADORIA. INGRESSO APÓS A EC 41. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE SALARIAL EXCLUSIVO PARA OS INATIVOS COM PARIDADE. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VANDERLEIA DOS SANTOS TOSATTO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO RIO BANANAL,
aduzindo a requerente que ingressou como professora efetiva do município requerido em 02/09/2008. Destaca que após 26 anos de trabalho ingressou com pedido de aposentadoria, sendo o mesmo calculado de forma integral e fixado em R$ 4.237,64 (quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), no entanto, em outubro de 2022 recebeu um comunicado do requerido destacando que seus proventos seriam calculados conforme o artigo 40, §1º, inciso III, alínea “a” e §5º da Constituição Federal de 1988, sendo reduzidos para R$ 2.876,60 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), devendo ainda devolver os valores recebidos a maior. Busca, assim, seja mantida sua aposentadoria integral, dispensada ainda a devolução de valores, além de danos morais.

Em contestação (ID 11246683), o requerido alega que o TCEES verificou que a autora ingressou no serviço público após a EC 41/2003, motivo pelo qual não teria direito à paridade na aposentadoria.

A sentença (ID 11246789) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

a) DETERMINAR ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL que se ABSTENHA de efetuar descontos nos proventos da aposentadoria de VANDERLEIA DOS SANTOS TOSATTO, referente à restituição do pagamento a maior entre o período de 01/02/2021 até 30/09/2022, no total de R$28.417,33 (vinte e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos), pois recebidos de boa-fé. Eventuais valores descontados sobre o benefício previdenciário e ainda não ressarcidos deverão ser devolvidos à requerente, mediante apresentação de simples cálculo aritmético, com correção pela taxa Selic a contar da citação;

b) CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em favor de VANDERLEIA DOS SANTOS TOSATTO. Sobre o valor incidirá juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança a contar da citação até a data desta sentença, a partir do qual será corrigido pela taxa selic, que inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com outro índice.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração da nulidade da decisão que revisou a aposentadoria, concessão de aposentadoria com proventos integrais e reajuste de 24,43%, nos termos da LC Municipal nº 69/2022.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11246790), requerendo seja reconhecido seu direito de recebimento da aposentadoria em valor integral; o reajuste salarial de 24,43% e; majoração dos danos morais.

O demandado ofertou contrarrazões (ID 11246793), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Analisando o mérito da demanda, verifico que a recorrente questiona três pontos em específico.

O primeiro se refere à
manutenção de sua aposentadoria integral
. É cediço que, no que tange à referida matéria, que aqueles que ingressaram no Serviço Público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41 de 2003 e cumprissem os requisitos da regra de transição da Emenda Constitucional nº 47 de 2005 teriam, de fato, aposentadoria com paridade.

Ocorre que, a autora foi nomeada e iniciou seu exercício no cargo público junto ao Município em 02/08/2008 (ID 11246660 - Pág. 9), isto é, após o início da vigência da EC nº 41. Por sua vez, o vínculo anterior da autora era temporário, que não serve para o cômputo em questão.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – APOSENTADORIA – PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – NOVO INGRESSO – EC N. 41/2003. Uma vez utilizado o tempo de serviço para aposentadoria, o mesmo não pode entrar no cálculo de uma segunda aposentação, do contrário, estaria o servidor recebendo duas vezes pelo mesmo tempo de serviço.
Tendo o novo ingresso no cargo público ocorrido após a edição da EC n. 41/2003, a aposentadoria referente a esse cargo não pode ser regida pelas regras de transição da referida emenda
. (TJMG – AC: 10000171049091002 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes. Data de Julgamento: 12/12/2019. Câmaras Cíveis/ 4ª Câmara Cível. Data de Publicação: 13/12/2019).

Assim, correta a decisão de reduzir o valor da aposentadoria, o que coaduno com o magistrado de piso.

O segundo se refere ao
reajuste de 24,43% previsto na Lei Municipal nº 69/2022
, sendo importante transcrever o art. 3º:

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a 01-01-2022 para os servidores com vínculo de trabalho ativo na data da publicação desta lei, bem como aos inativos e pensionistas do RPPS abrangidos pela paridade.

Parágrafo Único. A revisão de que trata a presente lei e os valores retroativos poderão ser pagos a partir da publicação, de uma única vez, ou parceladamente.

Pois bem. A legislação é clara em conceder o reajuste aos
inativos e pensionistas do RPPS abrangidos pela paridade
, o que não é o caso da autora, considerando que a mesma, conforme mencionado anteriormente, não faz jus à paridade requerida. Assim, consequentemente, não tem direito ao reajuste.

O terceiro é no tocante ao
quantum
arbitrado a título de danos morais
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que vejo como proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, principalmente pelo fato de o requerido determinar a devolução de valores recebidos de boa-fé pela autora que, certamente, se revestem de caráter alimentar. Não há provas suficientes que justifiquem a majoração pleiteada no recurso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)